Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730426-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Verifica-se que os embargos de declaração apresentados pela agravante no processo originário não foram conhecidos, uma vez que eram intempestivos (ID 240881132 dos autos originários). Assim sendo, não houve, em tese, a suspensão do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, ante a intempestividade dos embargos de declaração. Desse modo, defiro à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora